Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-11.2018.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700675-11.2018.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA EMBARGADO: DELTA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora contra acórdãos proferidos pela Presidência desta Turma Recursal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal: “JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora em face de decisão que rejeitou os embargos de declaração interpostos contra decisão que não conheceu Recurso Extraordinário, em razão de não ter esgotado as instâncias ordinárias (súmula 281 do STF). 3. Consoante enunciado 281 da súmula do STF, "é inadmissível o Recurso Extraordinário quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada". 4. A decisão recorrida explicitou que "contra decisão monocrática do relator, que devolve ao Juízo de origem processo com recurso inominado manifestadamente inadmissível, cabe agravo interno, nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal" (ID 8477353). 5. Portanto, ausente o esgotamento dos recursos nas instâncias ordinárias, é o caso de não conhecimento do Recurso Extraordinário. Nesse sentido: ARE 1113708 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018; e ARE 1072090 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019. 6. Decisão mantida para não conhecer do agravo interposto. Agravo Interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95” (Acórdão 1214025, 07006751120188070004, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SÚMULA 281 STF. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora, com fulcro no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário interposto contra decisão monocrática do relator. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. Nesse passo, resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que concluiu estar ausente o esgotamento dos recursos nas instâncias ordinárias, pressuposto para interposição do Recurso Extraordinário, nos termos da súmula 281 do Supremo Tribunal Federal. 4. Foram, portanto, analisadas as teses jurídicas sustentadas, e decidiu-se fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso. 5. Não há como alterar o julgado por meio de Embargos de Declaração, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não é o caso dos autos. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1234311, 07006751120188070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, em razão do não conhecimento do Recurso Inominado interposto na origem, diante de sua intempestividade (Decisão de ID 5664638). Defendeu a existência de repercussão geral. Decido monocraticamente, na forma do art. 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais. O recurso é manifestamente inadmissível, tendo em vista que o Recurso Extraordinário é cabível contra decisão proferida por turma recursal de juizado especial (súmula 640 do Supremo Tribunal Federal), em causas decididas em única ou última instância (art. 102, inciso III, da Constituição Federal de 1988). No presente caso, a parte autora interpôs o primeiro Recurso Extraordinário contra decisão que conheceu mas negou provimento aos embargos declaração, diante da impossibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade entre o agravo de instrumento e o agravo interno (ID 8392671). Diante do não conhecimento do Recurso Extraordinário por violação à súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, a recorrente opôs embargos de declaração e, após, agravo interno, julgado em 08/11/2019 (ID 12486279). Inconformada opôs embargos de declaração que foram rejeitados (ID 15862631). Agora, a autora interpõe novamente Recurso Extraordinário a fim de que seja reformada a decisão que não conheceu de seu Recurso Inominado diante de sua intempestividade. Pretende autora rediscussão de matéria já debatida nos autos. Todavia, a nova interposição do recurso é incabível, uma vez que já decorrido momento processual para interposição e análise do Recurso Extraordinário. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 19 de agosto de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal